Tribunal: TJDFT
Processo: 0716068-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0716068-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: C.W.S.S. AGRAVANTE: I. G. L. S. AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por I. G. L. S., representado pelo genitor C. W. S. S., em face da r. decisão (ID 154017319 na origem) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida em desfavor de Bradesco Saúde, indeferiu tutela de urgência que tem por finalidade garantir o atendimento integral do Agravante ao tratamento de saúde que lhe foi recomendado pelo médico que lhe assiste. Nas razões recusais (ID 46190147), o Autor, que possui 11 (onze) anos de idade, informa que foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA associado a TDAH padrão combinado, razão pela qual necessita de tratamento multidisciplinar especializado. Alega que o médico que acompanha o infante determinou a inclusão urgente dele em programa de estimulação, que deve ser precoce, intensivo, contínuo e ininterrupto, com as devidas certificações. Sustenta que, ao encaminhar a solicitação de cobertura ao Réu, ele se limitou a noticiar a existência de um estabelecimento credenciado sem especificar os métodos descritos e a carga horária recomendada, além da disponibilidade de vagas para a carga horária prescrita. Afirma que o representante legal do Autor, munido do relatório médico, diligenciou presencialmente com a clínica indicada, que lhe informou a indisponibilidade de atendimento nos termos prescritos pelo médico, informação que foi repassada ao Requerido, que se manteve inerte. Destaca que a legislação e o contrato firmado garantem o tratamento necessário ao desenvolvimento dele. Aponta ainda existir o perigo de dano, pois a falta dos tratamentos indicados poderia trazer consequências irreversíveis ao desenvolvimento intelectual do Autor. Requer antecipação da tutela recursal para que o Agravado seja compelido a assumir integral cobertura do tratamento, nos moldes prescritos no relatório médico subscrito pelo profissional que acompanha o Autor. É o relatório. Decido. Ao proceder ao exame de admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto pelo Autor, verifica-se que o recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. O Agravante alega que “a intimação da decisão id. 154017319 ocorreu em 30 de março, conforme certidão de disponibilização de ID.148458999 e, publicada no primeiro dia útil subsequente” (ID 46190147 - pág. 3). Com efeito, consta dos autos principais certidão que informa que a decisão impugnada foi disponibilizada no DJe em 30/3/2023 (ID 154434742 no feito de origem), quinta-feira, iniciando-se o transcurso do prazo no dia 3/4/2023, segunda-feira. De igual forma, ao compulsar o processo na origem, em consulta à guia “Expedientes” no Processo Judicial Eletrônico (PJe), constata-se que foi registrada a ciência do Autor do teor do referido pronunciamento judicial em 31/3/2023, sexta-feira, de forma que o prazo para agravar iniciou-se no dia 3/4/2023, segunda-feira. Destarte, considerando o prazo recursal de 15 (quinze) dias úteis (artigos 219 e 1.003, § 5o, do CPC/2015), que teve início em 3/4/2023, segunda-feira e que restou suspenso nos dias 5, 6, 7 e 21/4/2023 (feriados da semana santa e de Tiradentes), o término desse interstício ocorreu no dia 27/4/2023, quinta-feira. Entretanto, o Agravo foi interposto somente em 28/4/2023, sexta-feira (ID 46190147). Destaque-se que o indicador de indisponibilidade do PJe de 2o grau não registrou qualquer intercorrência no dia 27/4/2023, consoante se observa da página disponibilizada por esta eg. Corte, no endereço eletrônico https://pjeindisponibilidade.tjdft.jus.br/indisponibilidades, consultada em 28/4/2023. Assim, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator